Tribunal: TJDFT
Processo: 0745682-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à fixação de alimentos provisórios e à reativação da agravante em plano de saúde custeado pelo agravado, com fundamento em alegada paternidade socioafetiva.
2. A ação originária busca o reconhecimento de paternidade socioafetiva cumulada com guarda, convivência e alimentos.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência ao concluir que não há demonstração inequívoca da filiação afetiva nem elementos suficientes para impor alimentos ou reinclusão em plano de saúde, ressaltando a necessidade de instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência voltada à fixação de alimentos provisórios; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico suficiente para determinar a imediata reativação da agravante no plano de saúde do agravado, com base em alegada paternidade socioafetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
6. A análise dos autos de origem revela convivência entre agravante e agravado, mas não comprova, de forma inequívoca, o exercício voluntário e público das funções paternas, exigido para caracterização da paternidade socioafetiva.
7. A convivência, por si só, decorrente da união estável entre o agravado e a guardiã da adolescente, não configura posse de estado de filha nem permite inferir filiação afetiva, conforme ressaltado pelo Ministério Público.
8. A aferição da existência de vínculo socioafetivo depende de instrução probatória ampla, com oitiva das partes e análise aprofundada das circunstâncias fáticas, sendo incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.
9. A obrigação alimentar recai prioritariamente sobre os pais biológicos, conforme o Código Civil, sendo excepcional sua imputação a terceiro sem comprovação de filiação.
10. A tutela postulada possui caráter satisfativo e risco de irreversibilidade, o que exige especial cautela na análise dos requisitos.
11. Ausentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão da tutela recursal nem a reforma da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.631, 1.694 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1601375, 0702600-15.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 31/08/2022.